Tribunal: STF
Processo: RE 1428753
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de Acórdão referente à Apelação nº 1047379-33.2015.8.26.0053, da C. 5ª Câmara de Direito Público, que assegurou a Soldado PM Temporário os direitos remuneratórios e previdenciários pleiteados. Alegação de que essa condenação está em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 4.173/DF. Rejeição. Acórdão rescindendo que não se enquadra na hipótese do § 5º, do artigo 535, do CPC, ou seja, não se fundamentou “em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, nem tampouco na “aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. Na verdade, a decisão rescindenda está apoiada nas disposições do artigo 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, bem como na consideração de que a autora exerceu efetivamente atividades policiais com sujeição aos riscos inerentes à função e que, por isso (e pela equivalência de situações), não poderia ser prejudicada em sua remuneração. Entendimento que não afronta a orientação firmada pelo STF na ADI 4.173/DF. Ação julgada improcedente.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da CF/1988. Sustenta que a ação rescisória deve ser julgada procedente em face do julgamento da ADI 4.173/STF pelo Supremo Tribunal Federal, que, na oportunidade, decidiu pela constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, que trata de soldado militar temporário, reconhecendo a validade da percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória e afastando obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo.



    3. Em 25.11.2020, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Soldado PM Temporário. Direitos remuneratórios e previdenciários reconhecidos pela C. 5ª Câmara de Direito Público, conforme decisão transitada em julgado em 05/09/2018. Rescisória que foi ajuizada com fundamento no artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente, afastada a hipótese de desconformidade do acórdão rescindendo com o precedente relativo à ADIN 4.173/DF. Fundamento adotado que não pode ser modificado em razão de tese de repercussão geral superveniente (Tema 733 do STF). Necessidade de ação própria. Decisão mantida.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à decisão prolatada em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. O julgado restou assim ementado:



    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.



    7. As relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.



    8. No caso, apesar de a discussão envolver a Lei estadual nº 11.064/2002, que trata da remuneração dos Soldados PM Temporários do Estado de São Paulo, é certo que devem ser observadas as normas gerais sobre o tema, que estão dispostas na citada Lei nº 10.029/2000, de acordo com o que estabelecem os arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF/1988.



    9. Nesse sentido e envolvendo a citada lei paulista, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte: ARE 1.069.595-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; ARE 1.03.348-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    10. Ademais, as disposições da Lei federal nº 10.029/2000 que tocam na matéria objeto da presente ação rescisória foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento da ADI 4.173/DF. E o acórdão rescindendo, ao manter condenação em verbas não contempladas naquela lei federal, discrepa do entendimento desta Corte.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação rescisória. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



                Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator